Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO PREDIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO INTEGRAL DA AVENÇA. NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações jurídicas mantidas entre sociedade empresária e condomínio edilício, pois este ente despersonalizado, enquanto destinatário final do produto ou serviço, equipara-se a consumidor, nos termos do art. 2o, parágrafo único, deste Código.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de valores a serem restituídos.
3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, o ônus do autor restringia-se à prova do pagamento integral da obrigação, ao passo que o réu teria executado parcialmente os serviços de manutenção predial. 3.2. O condomínio não logrou comprovar o pagamento integral da avença, motivo pelo qual mostra-se indevida a restituição de valores pretendida na exordial.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.